Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005874-52.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARCIO DE SOUSA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COESO E HARMÔNICO. SUFICIENCIA DAS PROVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática de contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. 2. O delito a que foi condenado o apelante autoriza que o Magistrado profira sentença condenatória, mesmo diante do pedido de absolvição formulado pelo órgão acusador em alegações finais, observado o princípio do livre convencimento motivado e o princípio da indisponibilidade, prevalecendo, assim, o interesse público na persecução penal. 3. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela foram coesas e harmônicas entre si. 4. Para que se observe o sistema hierárquico de gravidade escalonada nas fases da dosimetria da pena, o agravamento ou atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, deve observar, como parâmetro mínimo, a quantidade de pena fixada na fase antecedente. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, sustentando ser desproporcional a majoração da pena acima de 1/6 (um sexto) da pena-base na segunda fase da dosimetria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso LIX, e 129, inciso I, ambos da Carta Magna, asseverando que tendo o Ministério Público reconhecido a insuficiência de provas para a condenação e pedido a absolvição do réu, não há mais a pretensão acusatória não cabendo ao juiz outra alternativa senão absolve-lo, acrescentando que o artigo 385 do Código de Processo Penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59, inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 5o, inciso LIX, e 129, inciso I, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017